Tribunal: TJDFT
Processo: 0721224-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SerasaJud, é uma ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. A conclusão é aplicada às execuções fiscais conforme o Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O prazo de um (1) ano de suspensão da execução fiscal tem início a partir da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. A ciência da Fazenda Pública pode dar-se por meio do resultado infrutífero da pesquisa de bens do executado realizada via quaisquer dos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.